Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-07.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu BRB, sob o argumento de que ocorreu omissão e obscuridade no julgado.

2. Alega o embargante que o Tema 1085 do STJ garante o desconto de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, independente de limite do valor. Sustenta que o mínimo existencial de renda mensal do consumidor equivale a 25% do salário-mínimo, nos termos do art. 3o do Decreto 11.150 /22.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 57717307).

4. A limitação prevista no art. 3o do Decreto 11.150/22, alterado pelo Decreto 11.567/2023, que considera a renda mensal de R$600,00 suficiente para garantir o mínimo existencial do consumidor pessoa natural, foi invocada de forma inédita nos embargos de declaração. Assim, a análise da matéria, relacionada aos casos de superendividamento, implica na supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual conheço parcialmente do recurso.

5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. No caso, não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, foram enfrentadas todas as matérias discutidas. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão.

7. Outrossim, embora o acórdão embargado tenha reconhecido a legitimidade dos descontos em conta corrente, o fato é que a retenção integral do salário atinge a dignidade da consumidora, comprometendo a sua subsistência, em prejuízo ao mínimo existencial.

8. Por conseguinte, inexistindo vícios a serem enfrentados e, sendo a real pretensão da embargante o reexame de matéria analisada e julgada, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

9. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS.